Tribunal: TJBA
Processo: 8058776-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058776-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISNAR LUZ CUNHA

Advogado(s)
:
ISRAEL VENTURA MENDES

AGRAVADO: MARCIO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DO MÚNUS. OMISSÃO INJUSTIFICADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isnar Luz Cunha contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA, que, nos autos da Ação de Remoção de Inventariante n. 8001158-04.2020.8.05.0271, deferiu o pedido formulado por Márcio Sousa Santos para remover o agravante do cargo de inventariante no inventário dos bens deixados por Manoel Miranda da Cunha, nomeando o agravado como novo inventariante. A decisão impugnada baseou-se na inércia do inventariante, especialmente na ausência de apresentação das primeiras declarações e no descumprimento de ordens judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a remoção do inventariante, diante da suposta omissão injustificada no exercício do múnus público a ele conferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante é medida prevista no art. 622 do CPC e pode ser decretada de ofício ou a requerimento, sempre que caracterizada conduta desidiosa, omissiva ou contrária ao interesse da boa administração do espólio.

O inventariante, conforme o art. 618 do CPC, tem o dever de representar e administrar o espólio, prestar as declarações exigidas em lei e praticar os atos processuais necessários à regular tramitação do inventário.

A jurisprudência reconhece que a inércia prolongada e injustificada do inventariante constitui fundamento suficiente para sua remoção, em atenção ao interesse público e à efetividade da jurisdição.

No caso concreto, foi concedida oportunidade ao agravante para apresentar defesa e produzir provas, tendo transcorrido o prazo sem manifestação (prazo in albis), evidenciando a desídia alegada na inicial.

A decisão agravada observa os limites legais e está amparada em elementos que demonstram a omissão do agravante no exercício do cargo, não se tratando de medida arbitrária ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão injustificada do inventariante no cumprimento de seus deveres legais, especialmente a não apresentação das primeiras declarações e o descumprimento de ordens judiciais, justifica sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC.

A ausência de manifestação do inventariante, mesmo após regularmente intimado para apresentar defesa, corrobora a desídia na condução do inventário.

A decisão que promove a remoção do inventariante, com base em elementos concretos e observância do contraditório, está em consonância com o poder de direção do processo conferido ao magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 618, 622, 624, 990, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI n. 5088675-38.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 05.04.2023; TJMG, AI n. 1.0000.22.028331-1/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 07.07.2022; TJMG, AI n. 1.0000.22.095344-2/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058776-02.2024.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
ISNAR LUZ CUNHA e como
agravado
MARCIO SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02